Tribunal: TJDFT
Processo: 0751911-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751911-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: LAUANY CAMPOS MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos do processo no 0705701-40.2025.8.07.0005, que indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 255020375), nos seguintes termos: Vistos. Trata-se de pedido formulado por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. para suspensão dos efeitos dos bloqueios judiciais realizados via SISBAJUD e restituição dos valores levantados pela parte autora, sob o argumento de ilegitimidade passiva, natureza provisória da execução e ausência de responsabilidade pelo fornecimento do medicamento objeto da demanda. Foram os autos conclusos para decisão. Esse é o relato do que reputo ser necessário. Passo a decidir. O pedido não merece acolhimento. A sentença proferida nos autos principais reconheceu a obrigação solidária das rés, inclusive da administradora de benefícios, de autorizar e custear o tratamento da autora com o medicamento Ocrelizumabe, fixando multa em caso de descumprimento. A decisão transitou em julgado quanto à tutela de urgência, autorizando o cumprimento provisório nos termos do art. 520 do CPC, diante da ausência de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela executada. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a administradora de benefícios responde solidariamente com a operadora do plano de saúde pelos danos decorrentes do descumprimento de obrigação de fazer, especialmente quando se trata de fornecimento de medicamento essencial à saúde do beneficiário. O cancelamento irregular do plano ou a recusa injustificada de cobertura, sem a devida notificação e em afronta aos princípios da boa-fé e da função social do contrato, caracteriza ato ilícito e autoriza a adoção de medidas coercitivas para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, inclusive bloqueio de valores e levantamento para custeio do tratamento, ainda que em sede de cumprimento provisório [TJDFT, Acórdão 1816916, 0711027-38.2022.8.07.0020, 7a Turma Cível, DJe 01/03/2024]. No caso concreto, restou incontroverso o descumprimento da obrigação de fazer pela executada, que, mesmo intimada, não forneceu o medicamento à autora, expondo-a a grave risco à saúde. A multa fixada e o bloqueio de valores visam justamente compelir o devedor ao adimplemento da obrigação e garantir a efetividade da decisão judicial, não havendo que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade das medidas adotadas. A alegação de ilegitimidade passiva da administradora não prospera, pois, conforme entendimento consolidado, esta integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do CDC. Por fim, o levantamento dos valores bloqueados para custeio do tratamento encontra respaldo na jurisprudência e na necessidade de resguardar o direito fundamental à saúde da parte autora, não se verificando risco de irreversibilidade, pois eventual reforma da sentença poderá ensejar a restituição dos valores, conforme previsão legal. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DA EXECUTADA para suspensão dos bloqueios e restituição dos valores levantados, mantendo-se a constrição realizada nos autos, nos termos da decisão anterior. Após esgotado o prazo recursal façam os autos conclusos para andamento regular do cumprimento de sentença instaurado pela exequente. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Decisão registrada eletronicamente. No agravo de instrumento (ID 78661138), a parte agravante requer: “a QUALICORP confia em que este i. Relator atribuirá efeito suspensivo ao presente recurso, bem como que, ao final, esta e. Câmara de Direito Privado dará provimento ao recurso, determinando que aBLUEé a única a responsável pelo cumprimento da medida liminar”. Sobre a verossimilhança das alegações, afirma “quando se constata que todos os seus argumentos se basearam e derivaram de dispositivos legais, exatamente no sentido de que não pode ser penalizada por atos exclusivos de terceiros, ainda mais quando expressamente previsto em contrato que é a operadora BLUE quem toma todas as decisões assistenciais em relação aos seus beneficiários – inclusive aparte Agravada”. Afirma que o fundado receio de dano irreparável é “poderá acarretar danos irreversíveis à QUALICORP, na medida em que a manutenção de seus termos por parte desse e. Tribunal fatalmente fará com que uma situação excepcional vire regra, evidenciando, assim, o danoso efeito multiplicador de decisões que concedam a uma ação ordinária o condão de afrontar os preceitos constitucionais processuais”. Preparo recolhido (ID 78752525). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos art. 300 e 995, parágrafo único, do CPC. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. No caso em apreço, a sentença executada expressamente tornou “definitiva a obrigação das rés de autorizarem e custearem o tratamento à autora com o uso da medicação imunobiológica Ocrelizumabe, nos exatos termos dos pedidos e relatórios médicos de IDs n. 192594751 e 192594758” (0705127-51.2024.8.07.0005, ID 200829454, p. 5). Com relação ao fundado receio de dano irreparável, as alegações do plano de saúde descrevem situações hipotéticas e não relacionada com o objeto do recurso. Ante o exposto, NEGO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso de agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator